Tribunal: STF
Processo: RE 1339731
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRAZO PARA RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. Impugnação à Lei nº 7.383/2016, que ‘dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de bibliotecas escolares em todas as unidades públicas e privadas de educação básica, no âmbito do estado do rio de janeiro, com base na Lei Federal nº 12.244/2010’. Projeto de Lei apresentado por Deputados Estaduais, tendo a Norma sido integralmente vetada pelo Chefe do Poder Executivo, mas o veto foi derrubado pela Casa Legislativa. Lei que prevê a instalação de bibliotecas em todas as unidades públicas e privadas da rede de educação básica, com especificação de acervo mínimo e quantidade de computadores, havendo necessidade de contratação de pessoal, criando despesas sem dispor acerca de sua fonte de custeio. Impugnação feita pela Procuradoria Geral do Estado ao argumento de usurpação da iniciativa do Governador do Estado, o qual merece acolhimento por ser incontroversa a inconstitucionalidade formal subjetiva. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE” (e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. e do inc. II do § 1º do art. 61 e a al. a do inc. VI do art. 84 da Constituição da República.
    Assinala “trata[r]-se de Ação Direta de inconstitucionalidade impugnando a Lei do Estado do Rio de janeiro nº 7.383/2016, a qual ‘dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de bibliotecas escolares em todas as unidades públicas e privadas de educação básica, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com base na Lei Federal nº 12.244/2010’.” (fl. 2, e-doc. 9).
    Ressalta que a Lei estadual n. 7.383/2016 “restou invalidada por entender a maioria configurada a violação aos arts. 112, § 1º, II, ‘d’ e 145, VI, ‘a’, da Carta Estadual que, pelo princípio da simetria, são reprodução obrigatória dos arts. 61, § 1º, II, ‘e’ e 84, VI, ‘a’, da Constituição da República” (fl. 3, e-doc. 9)
    Salienta que “a lei estadual não veio tratar sobre a criação ou extinção de Secretarias de Estado/Ministérios e órgãos da administração pública, motivo pelo qual inexiste qualquer contrariedade ao art. 61, § 1º, II, ‘e’, da Carta Magna” (fl. 22, e-doc. 9).
    Assevera que “tais dispositivos impugnados não violaram, o art. 84, VI, ‘a’, da Constituição da República por não terem disposto absolutamente sobre a organização da máquina administrativa do Estado e muito menos sobre o seu funcionamento” (fl. 23, e-doc. 9).
    Assinala que “a iniciativa para tratar da matéria Objeto da Lei 7383/2016 não está reservada o Poder Executivo, por não tratar, à toda evidencia, de organização, funcionamento e estruturação da máquina administrativa e também por suas normas implicarem em aumento de despesas, conforme entendeu, o Tribunal Estadual, restando pois não violada a regra do art. 84, VI ‘a’, da Carta Magna” (sic, fl. 25, e-doc. 9).
     Sustenta a aplicação do Tema 917 da repercussão geral e pede o provimento do “presente Recurso Extraordinário para os fins de reconhecer a afronta pela decisão recorrida à norma contida nos arts. 61, § 1º, II, ‘e’ e 84, VI, ‘a’, da Carta Magna, requerendo, assim, que lhe seja dado total provimento, declarando constitucional a Lei nº 7383/2016, do Estado do Rio de janeiro” (fl. 27, e-doc. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O acórdão recorrido foi publicado em 14.4.2021 (e-doc. 7) e o recurso extraordinário foi interposto em 13.5.2021 (e-doc. 9).
    É intempestivo o recurso, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido de não se aplicar a prerrogativa do art. 183 do Código de Processo Civil em processos de controle abstrato de constitucionalidade. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 827.810-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.5.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso interposto pela pessoa jurídica de direito público deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 30 (trinta) dias úteis, ex vi dos artigos art. 1.003, § 5º, e 183 do Código de Processo Civil, não se aplicando o prazo processual em dobro no controle concentrado de constitucionalidade. 2. O feriado local deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6º, do CPC. Precedentes: ARE 1.117.110-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018; ARE nº 1.083.956-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2019; ARE nº 1.160.390-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/9/19; ARE nº 1.185.991-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/5/2019; ADI 2674 MCAgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/6/2016 e ADI 1797 AgR, Rel.Min. ILMAR GALVÃO, DJU de 23/2/2001. 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.280.014-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).
    “Processo Constitucional. Agravo Regimental em Ação direta de inconstitucionalidade. Desprovimento. 1. As prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam aos processos em sede de controle abstrato. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 5.814-MC-AgR-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.8.2019).
    Esse óbice processual conduz ao não conhecimento do presente recurso extraordinário.
    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora